Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CARTÃO. RETENÇÃO DE SALÁRIO APÓS ACORDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Entendeu o juízo “a quo” que “A manutenção da retenção total do salário da autora mesmo com parcelamento do débito vigente por mais de um mês perpassa o mero inadimplemento contratual ou mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade da autora, pois se trata de impossibilitar a ela ter acesso ao resultado de seu labor e único meio utilizado para sua subsistência e a de sua família.”.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não praticou qualquer ato causador de dano à recorrida, não tendo agido propositalmente ou com falta de cuidado. Afirma que o fato decorreu de erro, o qual prontamente foi corrigido, não havendo que se falar em dano moral.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55562085). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5.Conforme consta da inicial, a recorrida possuía débito junto ao recorrente no valor de R$ 3.152,88, o qual em 16/08/2023 foi refinanciado com uma entrada de R$200,00 e mais 14 parcelas no valor de R$210,92. Entretanto, o recorrente manteve em sua posse até 21/09/2023 o saldo de R$721,27 bloqueado da conta da recorrida, impedindo seu usufruto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, restou incontroverso que a recorrida negociou o débito de seu cartão com o recorrente, tendo este retido por mais de um mês o valor de R$721,27 de sua conta, quando já acordado o parcelamento do débito, impedindo o acesso da recorrida ao fruto de seu trabalho.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, razão pela qual é apta a ensejar a condenação do recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
9. Quanto ao valor arbitrado na sentença, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, entendo proporcional e razoável o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.